Tribunal: TJDFT
Processo: 0748552-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0748552-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: LUFTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI, URI SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA AGRAVADO: CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI - EPP. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por LUFTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI E OUTRA contra a decisão de ID 171983793 (autos originários), proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da Liquidação de Sentença n.o 0701401-44.2021.8.07.0015, movida por CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS EIRELI – EPP., ora agravada. Ao indeferir o efeito suspensivo pretendido pelas agravantes, assim consignei (ID 53858826): [...] Em decisão proferida em 14/09/2023 o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pelas Agravadas e homologou a proposta de honorários periciais nos seguintes termos: A impugnação da ré de ID. 154913352 não merece prosperar, já que não há provas de que a quantia pretendida pelo perito, de R$ 17.850,00, seja desmedida em relação aos trabalhos que dele se espera. Homologo a proposta de honorários periciais de ID. 140650640. As rés deverão depositar os valores dos honorários periciais no prazo de 15 dias. Não efetuado o depósito, à Secretaria para que proceda à pesquisa de ativos das rés nos sistemas eletrônicos à disposição da serventia. Depositados os valores, intime-se o perito para início dos seus trabalhos. Em razões recursais, alega que os honorários periciais foram fixados de maneira excessiva. Aduz necessidade de observância aos princípios de celeridade processual, cooperação e primazia do julgamento de mérito, e uma vez que o laudo pericial é prova fundamental à resolução do processo, os honorários periciais devem ser arbitrados em obediência aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Informa que o valor requerido pelo perito e homologado pelo juízo é exacerbado em proporção ao trabalho a ser realizado. Defende a necessidade de diminuição do valor dos honorários considerando a complexidade e tempo de execução da perícia. Entende que há perigo de dano em razão da possibilidade de levantamento do valor depositado antes da resolução da discussão sobre o valor devido pela realização da perícia. Requer, em suma o recebimento do agravo; a concessão do ‘efeito suspensivo ativo ao presente recurso para deferir em antecipação de tutela, até o pronunciamento definitivo da Colenda Turma Cível’; e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reduzir o valor dos honorários periciais. Preparo regular (ID 53398268). [...] A agravada apresentou contrarrazões pugnando, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso em face da suposta perda do seu objeto. Isso porque as agravantes celebraram acordo com vistas ao parcelamento do valor dos honorários periciais devidos. A par do aduzido, salienta, inclusive, que as recorrentes já efetuaram o pagamento da primeira parcela do acordado, no valor de R$ 1.785,00 (mil setecentos e oitenta e cinco reais). Ao final, caso superado o óbice apontado, a recorrida defende o desprovimento do agravo e a consequente manutenção do decisum objurgado pelos seus próprios fundamentos (ID 55113382). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se dos autos de origem (processo n.o 0701401-44.2021.8.07.0015, ID 203674106) que, os agravantes já adimpliram voluntariamente 7 (sete), das 10 (dez) parcelas em que foi dividido o pagamento dos honorários periciais, o que demonstra a anuência por parte dos recorrentes com o valor estabelecido. Dada atitude se mostra oposta ao pedido recursal pleiteando quanto à redução do valor dos honorários periciais. Nesse sentido: APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS DE IMÓVEL, OBJETO DE ABERTURA DE TESTAMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO EFETUADO PELOS HERDEIROS (DEMANDADOS). SUB-ROGAÇÃO. NÃO EVIDENCIADO ACORDO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO). REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. INAPLICABILIDADE DA CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CARACTERIZADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Extinta a ação de cobrança de encargos condominiais, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (adimplemento da obrigação, por ato voluntário dos herdeiros do imóvel, objeto de testamento público, após o falecimento do beneficiário). I(...) VI. Apelações principal e adesiva conhecidas. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa. No mérito, desprovidas. (Acórdão 1814570, 07294521520188070001, Relatora: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se.] Pelas razões expostas, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil, e 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator